Tribunal: STF
Processo: HC 261955
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.011.907/PR, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, no qual se questiona a fundamentação utilizada para o aumento da pena-base em condenação por tráfico de drogas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de novo delito durante o cumprimento de pena justifica a exasperação da pena-base, considerando a culpabilidade do agente.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A individualização da pena permite ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal, desde que motivada e dentro dos parâmetros legais.



    4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a prática de crime durante o gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Agravo regimental improvido.



    Tese de julgamento: "A prática de novo delito durante o cumprimento de pena justifica a exasperação da pena-base, considerando a maior reprovabilidade da conduta do agente" (doc. 8).  



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, primeiro:



    O juízo sentenciante reconheceu na primeira fase da dosimetria da pena à culpabilidade, sob o seguinte fundamento. 



    [...]



    Ocorre, data venia, que isso não é fundamentação para elevar o grau de reprovabilidade da conduta. O simples fato de estar cumprindo pena não acentua a reprovabilidade (doc. 1, pp. 3-4).  



    Ao final, requer:



    1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação acima.



    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas.



    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ.



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto (doc. 1, p. 5).  



    É o relatório. Decido.



    No que se refere à fixação da pena-base, anoto que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que, somente em situações excepcionais, é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido: HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9/4/2015; e HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2011.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos:



    A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos:



    "[...]



    A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.



    No caso, a instância ordinária considerou a culpabilidade ("porque cometeu novo delito quando ainda cumpria pena corporal, a demonstrar que nem mesmo a mais grave das sanções demoveu o réu de continuar a praticar crimes, além de demonstrar grave violação dos deveres inerentes ao apenado em regime mais brando, qual seja, o de se integrar dignamente na sociedade") - para elevar a pena-base do delito de tráfico de drogas em 1 ano e 3 meses de reclusão acima do mínimo legal.



    Como se verifica, foram indicados elementos válidos e referentes ao caso específico para majorar a pena-base. Esta Corte já se manifestou, em alguns julgados, que a recidiva na prática do tráfico de drogas, quando o réu estava no gozo de liberdade provisória beneficiado em outro processo, evidencia a maior reprovabilidade na sua conduta a autorizar o agravamento da pena.



    [...]



    Portanto, tendo sido apresentado elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte." (e-STJ, fls. 85-89)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 7, p. 2-4 — grifei).



    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427).



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69 — grifei).



     



    No caso, entendo que houve fundamentação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, decorrente de sua reincidência, verificada enquanto ainda cumpria pena imposta por condenação anterior.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator